Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-63.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706731-63.2018.8.07.0003 RECORRENTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA RECORRIDA: MARIA NUBIA FIGUEREDO VICENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE. AGRAVAMENTO DE LESÃO. DORES. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LUCROS CESSANTES. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. É objetiva a responsabilidade decorrente de serviço público e do contrato de transporte, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos art. 14 e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir se há nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o acidente de consumo. Precedentes. 2. Diante do conjunto probatório, resta o nexo causal em relação aos lucros cessantes para o reconhecimento da responsabilidade da ré, depreendendo-se do contexto fático trazido aos autos que desde o acidente a autora não mais conseguiu retornar às atividades laborais. Além disso, a prova colacionada é suficiente a demonstrar que a autora contribuía com a Previdência Social e, assim, deduz-se que dispunha de rendimentos provenientes do trabalho como costureira autônoma. Neste passo, cabível a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes à autora, que deixou de aferir rendimentos desde a data do fato, até o fim da convalescença ou até o deferimento de aposentaria, se derivada do sinistro objeto deste caso. 3. No caso, após o ônibus da ré passar por quebra-molas sem a frenagem adequada naquele momento, a autora sofreu forte deslocamento da cadeira e, com o impacto, passou a sentir dores na coluna lombar. Feito o atendimento pelo Corpo de Bombeiros Militar na data do fato, em 18/10/2017, com encaminhamento seguinte ao Hospital Regional da Ceilândia, a autora por fim foi direcionada a tratamento médico e fisioterápico sem, todavia, restabelecer-se de modo eficiente e hábil a garantir-lhe o retorno cotidiano às atividades laborais e domiciliares. O trauma físico basta para configurar o dano moral indenizável, inclusive tendo em conta as limitações, frustrações e dissabores que se presumem vivenciados com as incertezas e dores constantes. 4. Apelação da autora conhecida em parte e provida em parte. Apelação da ré conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927, 944, caput, e parágrafo único, e 945, todos do Código Civil, sustentando a ausência de nexo causal entre a lesão apresentada pela recorrida e o acidente, o que ensejaria a exclusão do direito à pensão mensal. Defende a existência de nexo de concausalidade, uma vez que a conduta estaria apenas associada ao resultado danoso, não sendo sua única responsável. Afirma que os lucros cessantes devem ser reduzidos em 50% (cinquenta por cento). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 186, 927, 944, caput, e parágrafo único, e 945, todos do CC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021